Tribunal: CARF
Processo: 11128.004734/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004734/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.117 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser declarada a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à
DRJ de origem, por preterição do direito de defesa ocasionada por vício de
motivação (art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de, acolhendo a preliminar levantada,
declarar a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao julgador a quo
para que sejam analisados todos os argumentos da peça impugnatória e para que seja proferida
nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 a 122) interposto em 19/03/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 12-102.351 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 27 de setembro de 2018
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004734/2009-94
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004734/2009-94

(e-fls. 80 a 85), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
O Auto de Infração de e-fls. 2 a 13 foi lavrado com base na infração descrita como
“não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executar”.
Indica o relatório da fiscalização a antecedência mínima de quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação para a prestação de informações correspondentes ao manifesto e
respectivos CE.
Menciona ainda o § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, que equipara à
prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada nos manifestos e CE.
Relata que “em 15/09//2008 foi protocolada nesta EQVIB, petição para
desbloqueio, no SISTEMA — CARGA, do manifesto eletrônico 150 850 164 8979, pois este
fora registrado fora do prazo estabelecido em norma administrativa, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema”.
Conclui que “a conduta omissiva do transportador materializou claramente a
hipótese infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00” prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Em sua impugnação (e-fls. 25 a 45), a empresa ZIM DO BRASIL LTDA. sustenta
que “RETIFICAÇÃO não é mesma coisa que ATRASO na prestação de informação”, e que
“não existe atraso legal na conduta da Requerente praticada em 15.09.2008”.
Defende que, nos termos do art. 50 da IN RFB no 800, de 2007, alterado pela IN
RFB no 899, de 2008, os prazos estipulados pelo art. 22 da mesma IN não eram obrigatórios
antes de 01/04/2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Afirma que não há infração, uma vez que “a vinculação apontada pela fiscalização
foi registrada pela Requerente no SISCARGA dentro do prazo legal (48 horas antes), da
atracação do navio "LAGUNA 141/E" no primeiro Porto nacional”
Argumenta que estava sujeito a prazos diferenciados em razão das rotas de
exceção estabelecidas.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004734/2009-94

Argui que a penalidade não pode ser aplicada ao agente marítimo, uma vez que
não se confunde com transportador ou agente de carga, a quem a penalidade é direcionada.
Tampouco a ele “pode ser estendida a solidariedade passiva por absoluta falta de previsão legal a
respeito desta obrigação acessória”.
Alega não ser “parte legítima para figurar no polo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de mero agente marítimo não responde pelas obrigações tributárias do
seu representado”.
Apregoa que “a denúncia espontânea da infração que sequer existiu, exclui o
pagamento de qualquer penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional”.
Protesta, por fim, pela consideração dos princípios da boa-fé, da razoabilidade e
da proporcionalidade.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-102.351 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que “sequer se pode
imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é regulada no artigo 138 do CTN
e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto
ao caso concreto”; (b) que “qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos
autos”; (c) que “as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que
toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si”; (d) que “o tipo infracional em que se
enquadra a conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003”; e (e) que “o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária”.
Cientificada da decisão da DRJ em 15/02/2019 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 91), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 19/03/2019 (e-fls. 94 a 122),
argumentando, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo; (b) a conduta objeto da autuação se
trata de mera retificação de manifesto eletrônico; (c) o Acórdão da DRJ deve ser anulado, por
falta de fundamentação, uma vez que afastou genericamente os argumentos apresentados na
impugnação; (d) a multa não pode ser aplicada a agência marítima, mas tão somente ao
transportador marítimo ou ao agente de carga; (e) a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, não contempla a hipótese de informação que foi
tempestivamente prestada e alterada, sendo, portanto, inaplicável à recorrente; (f) o ato da
retificação da informação no SISCARGA configurou denúncia espontânea, e por isso a
penalidade deve ser afastada; e (g) a multa deve ser afastada em razão dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004734/2009-94

Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da nulidade do Acórdão recorrido
Preliminarmente, suscita a recorrente a nulidade do Acórdão recorrido, apontando
que a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro afastou, sem fundamentação e em termos genéricos,
todos os argumentos apresentados pela recorrente.
Apregoa que “a referida decisão não enfrentou a maioria dos argumentos
apresentados pela ora Recorrente e que se limitou a reproduzir um entendimento aplicável para
qualquer caso, sem se atentar para as peculiaridades fáticas e de direito capazes de demonstrar,
principalmente, a manifesta ilegalidade da multa imposta e a necessidade de sua exclusão”.
Aponta que “a padronização das decisões da 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro e
a sua manifesta deficiência de fundamentação já foi tema de discussão neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que anulou o acórdão proferido nos autos do Processo
Administrativo n° 10909.721930/2016-04”.
Analisando a impugnação ao Auto de Infração (e-fls. 25 a 45) e a decisão da DRJ
(e-fls. 80 a 85), estou convencido de que assiste razão à recorrente.
O caráter genérico do Acórdão recorrido resta evidenciado não só pelas
expressões utilizadas, mas também pelo fato de que não é possível encontrar em seu texto
qualquer referência ao caso concreto. Além disso, o Acórdão recorrido discorre sobre questões
não levantadas na impugnação e, por outro lado, se omite em relação a outras questões que
deveriam ser apreciadas, por terem sido impugnadas.
Por exemplo, no quarto parágrafo do voto do relator trata de afastar, de forma
genérica, diversas alegações, como ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva e
requerimento de relevação de penalidade, sendo que não se encontra pedido de relevação na
impugnação apresentada:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Mais adiante o relator afirma que “o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga”, não obstante a
autuada não ser um agente de carga, mas sim uma agência marítima:
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004734/2009-94

constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
No parágrafo seguinte é dito que o caso diz respeito à importação de cargas
consolidadas, e, ao final, a conclusão refere o lançamento extemporâneo do conhecimento
eletrônico:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
...
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
Ocorre que, segundo o que consta na e-fl. 6 do Auto de Infração, o caso diz
respeito a atraso no registro do manifesto eletrônico:
Em 15/09//2008 foi protocolada nesta EQVIB , petição para desbloqueio, no SISTEMA
— CARGA, do manifesto eletrônico 150 850 164 8979, pois este fora registrado fora do
prazo estabelecido em norma administrativa , o que ocasionou bloqueio automático
gerado pelo sistema (documento 01).
Aliás, esse talvez seja o ponto central da discussão, uma vez que, na impugnação,
a recorrente apresentou argumentos e documentos que, segundo ela, comprovariam que não
houve prestação de informações fora do prazo, argumentos esses sobre os quais o Acórdão 12-
102.351 - 4a Turma da DRJ/RJO silencia.
Isso posto, é de se concluir que, por ter julgado o feito de forma genérica, por ter
deixado de apreciar os argumentos trazidos na peça impugnatória e por ter deixado de se
manifestar sobre o caso dos autos, o Acórdão recorrido padece de vício de motivação,
caracterizando a preterição do direito de defesa da recorrente, nos termos do inciso II do art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, o que enseja a sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004734/2009-94

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Não havendo um convencimento a partir dos documentos acostados ao processo
de que o mérito é favorável à recorrente, deixo de aplicar o disposto no § 3o do art. 59 do Decreto
no 70.235, acima transcrito.
Restam prejudicadas as análises dos demais argumentos trazidos no Recurso
Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
fins de, acolhendo a preliminar levantada, declarar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para que sejam analisados todos os
argumentos da peça impugnatória e para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital